Tribunal: TJES
Processo: 5001381-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: WESLEI NEVES KOPPE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de processo seletivo simplificado para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, reintegrando-o ao certame. A decisão agravada considerou desproporcional a exclusão do candidato, ocorrida por omissão de informação relevante na ficha de investigação social, consistente na ausência de registro de processo penal já extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão de informação relativa à existência de processo penal extinto, por parte do candidato, constitui motivo legítimo para sua exclusão do certame; (ii) avaliar se o controle judicial sobre atos administrativos discricionários de exclusão por inidoneidade moral pode alcançar o mérito do ato, diante da violação a princípios como razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato decorreu da omissão, na fase de investigação social, da existência de processo criminal em que figurou como réu, contrariando regra expressa do edital (subitens 8.2 e 12.5.2), que prevê exclusão nos casos de informações inverídicas ou omitidas.

A jurisprudência do STJ admite a exclusão de candidato em razão da omissão de informações relevantes na ficha de investigação social, independentemente da existência de condenação, por configurar conduta incompatível com os princípios da moralidade e da lealdade com a Administração Pública (AgInt no RMS 60.841/CE, DJe 25/03/2020).

Embora a simples existência de processo penal não autorize, por si só, a exclusão de candidato (STF, RE 560.900/DF, Tema 523 da Repercussão Geral), a omissão dessa informação, em contrariedade ao edital e em prejuízo à verificação da idoneidade moral do candidato, caracteriza violação à boa-fé objetiva e ao dever de veracidade no certame.

A atuação judicial em casos de exclusão por inidoneidade moral é legítima quando há ilegalidade, arbitrariedade ou abuso, o que não se verificou na hipótese, pois o ato administrativo observou o edital e foi motivado em fundamento objetivo (omissão de informação relevante).

A decisão de primeiro grau que suspendeu a eliminação do candidato e determinou sua reintegração ao certame não se sustenta juridicamente, motivo pelo qual deve ser revogada, assegurando-se à Administração o poder de excluir o candidato por violação à fase de investigação social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão de informação relevante na fase de investigação social, prevista no edital do certame, justifica a exclusão do candidato, mesmo que a demanda omitida tenha sido arquivada ou encerrada sem condenação.

A atuação judicial no controle de atos administrativos discricionários é cabível apenas para aferir legalidade, sendo legítima a exclusão fundamentada em cláusula editalícia clara e objetiva, que visa à verificação da idoneidade moral do candidato.

A violação ao dever de lealdade e à boa-fé objetiva durante o processo seletivo autoriza o indeferimento da investidura em cargo público, especialmente em funções ligadas à segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 144; Lei nº 9.784/99, art. 2º; Edital SEJUS/ES nº 01/2024, subitens 8.2 e 12.5.2.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/02/2020, DJe 17/08/2020 (Tema 523); STJ, AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/03/2020, DJe 25/03/2020; TJES, Apelação Cível nº 024219000809, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001381-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
WESLEI NEVES KOPPE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que concedeu liminar em favor de
WESLEI NEVES KOPPE,

para suspender o ato administrativo de exclusão deste do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Monitor de Ressocialização Prisional, determinando sua reintegração ao certame, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais)
.

Em suas razões, id. 12003199, aduz, em suma, que o candidato omitiu relevante informação na fase de investigação social, o que demonstra a regularidade de sua eliminação por não atender ao requisito da idoneidade moral necessária ao exercício do cargo.

Decisão de id. 12052705 que deferiu parcialmente a liminar pretendida, apenas para determinar que a participação do candidato no certame deve ser na condição de
sub judice,
com a necessária reserva de vaga, caso alcance êxito nas demais etapas, com nomeação condicionada ao trânsito em julgado da demanda de origem.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à eliminação de candidato, em processo seletivo para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional (Edital SEJUS nº 01/2024), por força de omissão sobre sua vida pregressa na fase de investigação social.

Prudente registrar, de início, que é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, sem que ocorra qualquer violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), caso evidenciado que o ato administrativo, ainda que discricionário, tenha ofendido dispositivos legais ou constitucionais.

Nesse sentido, ainda que de forma excepcional, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da proporcionalidade, da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato.

Por mais que seja indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é necessário que tais regras sejam dotadas de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, ressalvadas hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública
”. (AgInt no RMS n. 67.472/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Destaco, então, os seguintes subitens do Edital nº 01/2024, relacionados à investigação social:

8.2. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC,
omitirem informações
, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, poderão ser excluídos do processo seletivo. [...]

12.5.2. A não aprovação na investigação social implicará a exclusão do candidato do processo seletivo.

In casu
, a Administração eliminou o recorrido do processo seletivo em razão de ter omitido a informação de que foi réu no processo criminal nº 0000468-06.2022.8.08.0030, que versava sobre disparo acidental de arma de fogo.

Como se sabe, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
"Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"
. (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Ocorre que, no presente caso, a eliminação do agravado não ocorreu pelo fato de ter respondido a processo criminal, mas pela
omissão
em informar ao Estado a existência da referida demanda.

Ainda que aquela tenha tido solução favorável ao candidato, ou seja, ele não tenha sido condenado, o fato é que sua eliminação tem como fundamento a ausência de apontamento da referida questão.

O edital não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, bem como apresentar informações inexatas no preenchimento da investigação social, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

Aliás, o STJ, reiteradas vezes, já “
firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.
Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018
”.(AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Registro que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o
padrão de comportamento
do candidato para saber se ele é compatível com o decoro exigido para o cargo, mormente no que diz respeito a sua
lealdade com a instituição
.

Em situação semelhante esta Corte já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PMES ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL OMISSÃO DE INFORMAÇÕES VIOLAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA IMPERATIVA EXCLUSÃO DO CANDIDATO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nesta hipótese, o recorrente foi eliminado do concurso na quinta etapa (investigação social) por não ter informado que havia um boletim unificado lavrado em 04/08/2016 em face do impetrante, pelo crime de lesão corporal leve (BU nº 29548200). A autoridade coatora também afirmou que o autor deixou de indicar a existência do boletim unificado de nº 18303524 lavrado em 29/05/2013 relativo à receptação/recuperação de um veículo; bem como do boletim unificado nº 18795294 em que o apelante figura como vítima de uma tentativa de latrocínio. Como se extrai da decisão que apreciou o recurso administrativo às fls. 125/130, o recorrente não nega a existência dos referidos boletins unificados, tampouco afirma que os listou em seu formulário de investigação social, limitando-se a justificativa em relação a cada um deles. 2
. A exclusão do candidato não se deu propriamente em razão de mau antecedente extraído de boletim unificado, processo ou inquérito omitido, mas sim de violação de regra editalícia imperativa e do dever de lealdade do concursando para com a Administração. Assim, é irrelevante a maneira como cada boletim unificado foi conduzido, seja culminando em transação penal ou porque disse respeito apenas a um ato infracional, já que o cerne é que a existência desses boletins deveria ter sido levada ao conhecimento da banca examinadora do certame, regra essa oponível a todos os candidatos, o que afasta a possível alegação de violação ao princípio da presunção de inocência
. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a omissão de informações na fase de investigação criminal e social é suficiente para excluir o candidato do certame. 4. Portanto, o ato tido como coator não está eivado de ilegalidade, mas sim visou preservar a instituição da PCES de candidato que não foi leal ao preencher a ficha de investigação social. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA 1.
O STJ firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edita
l. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018.(AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) 2. No caso, a reprovação do impetrante decorreu da descoberta de que ele próprio e membro de sua família possuem registros policiais, restando observada a violação ao item 9.6 do Edital, o que justifica sua eliminação. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200010435, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recuso, para cassar o
decisum
recorrido.

De conseguinte,
r
evogo
a decisão de id. 12052705
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)